Tribunal: STM
Processo: 7000722-48.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário. A defesa alega omissão quanto à tese de revaloração jurídica dos fatos em oposição ao reexame fático-probatório e quanto à análise de distinção (distinguishing) em relação a temas de repercussão geral do STF. Sustenta, ainda, contradição na classificação da aplicação da lei penal no tempo como matéria de prova e omissão sobre a prescrição pela pena em concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não distinguir revaloração jurídica de reexame de provas; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento dos argumentos de distinção quanto aos precedentes vinculantes do STF; (iii) determinar se existe contradição ao considerar a aplicação da lei penal mais benéfica como matéria dependente de provas; (iv) verificar se ocorreu omissão na análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada em concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão quando o tribunal enfrenta as matérias ventiladas e conclui que a pretensão recursal exige o revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. A verificação da tipicidade da conduta e dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal demanda a análise de fatos e provas, o que impede o seguimento de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. O magistrado não tem a obrigação de esmiuçar a inaplicabilidade de precedentes se a fundamentação adotada demonstra que a ratio decidendi dos temas de repercussão geral se aplica ao caso concreto. 6. A discussão sobre a aplicação de lei penal mais benéfica, embora envolva tese jurídica, depende da análise das circunstâncias fáticas do caso para a sua efetiva concretização. 7. A ausência de vício de omissão ou contradição no julgado torna os embargos medida meramente protelatória, justificando a imediata certificação do trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso rejeitado. Tese de Julgamento: “1. A rejeição de embargos de declaração é imperativa quando não se vislumbram omissões ou contradições no acórdão embargado. 2. A oposição de aclaratórios com o intuito de rediscutir o mérito da decisão e forçar a admissão de recurso extraordinário configura medida meramente protelatória.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 538, 540 e 547; CPC, arts. 1.022 e 1.030, I, "a"; RISTM, arts. 6º, IV e 130; CP, art. 154-A; Lei nº 12.737/2012; Lei nº 14.155/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 279; STF, Súmula nº 636; STF, Temas 182, 339, 660 e 895 de Repercussão Geral.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000722-48.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO(A): VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO(A): ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DE JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, POR
ENTENDER QUE AS MATÉRIAS NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS E POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO, E EM FACE DE SUA OPOSIÇÃO CONSTITUIR
MEDIDA MERAMENTE PROTELATÓRIA, DETERMINAR A IMEDIATA
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL DESSA DECISÃO.
DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, NA FORMA DO ART. 141, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000722-48.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO(A): VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO(A): ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
DE
AGRAVO
INTERNO.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS. TEMAS DE REPERCUSSÃO
GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
Agravo Interno, mantendo a decisão de inadmissibilidade de Recurso
Extraordinário. A defesa alega omissão quanto à tese de revaloração jurídica dos
fatos em oposição ao reexame fático-probatório e quanto à análise de distinção
(distinguishing) em relação a temas de repercussão geral do STF. Sustenta,
ainda, contradição na classificação da aplicação da lei penal no tempo como
matéria de prova e omissão sobre a prescrição pela pena em concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não
distinguir revaloração jurídica de reexame de provas; (ii) estabelecer se houve
omissão no enfrentamento dos argumentos de distinção quanto aos precedentes
vinculantes do STF; (iii) determinar se existe contradição ao considerar a
aplicação da lei penal mais benéfica como matéria dependente de provas; (iv)
verificar se ocorreu omissão na análise da prescrição da pretensão punitiva com
base na pena aplicada em concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o tribunal enfrenta as matérias ventiladas e conclui
que a pretensão recursal exige o revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. A verificação da tipicidade da conduta e dos elementos objetivos e subjetivos
do tipo penal demanda a análise de fatos e provas, o que impede o seguimento
de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
5. O magistrado não tem a obrigação de esmiuçar a inaplicabilidade de
precedentes se a fundamentação adotada demonstra que a ratio decidendi dos
temas de repercussão geral se aplica ao caso concreto.
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A discussão sobre a aplicação de lei penal mais benéfica, embora envolva
tese jurídica, depende da análise das circunstâncias fáticas do caso para a sua
efetiva concretização.
7. A ausência de vício de omissão ou contradição no julgado torna os embargos
medida meramente protelatória, justificando a imediata certificação do trânsito
em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.
Tese de Julgamento: “1. A rejeição de embargos de declaração é imperativa
quando não se vislumbram omissões ou contradições no acórdão embargado. 2.
A oposição de aclaratórios com o intuito de rediscutir o mérito da decisão e
forçar a admissão de recurso extraordinário configura medida meramente
protelatória.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 538, 540 e 547; CPC, arts. 1.022 e
1.030, I, "a"; RISTM, arts. 6º, IV e 130; CP, art. 154-A; Lei nº 12.737/2012; Lei
nº 14.155/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 279; STF, Súmula nº 636;
STF, Temas 182, 339, 660 e 895 de Repercussão Geral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela defesa
constituída de JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, por entender que as matérias
nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou contradição
no Acórdão embargado; e, em face de sua oposição constituir medida meramente protelatória,
em determinar a imediata certificação do trânsito em julgado formal dessa decisão.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída de JÚLIO
CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ (evento 38 do AI), contra o Acórdão deste Superior
Tribunal Militar, de 25/9/2025, lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000267-
83.2025.7.00.0000 (evento 30 do AI).
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de julgamento virtual de 22/9 a 25/9/2025 (AI, evento 28), este
Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer e rejeitar o Agravo Interno interposto pela
Defesa, mantendo irretocável a parte da Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário n° 7000525-64.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Leia-se a ementa do Acórdão (AI, evento 30):
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL.
DEFESA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que
negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão
geral e na necessidade de reexame de fatos e provas. O Recurso Extraordinário atacava
decisão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de invasão de dispositivo
informático, com a alegação de violação a diversos princípios constitucionais e de ocorrência
de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário deve ser reformada, com base na alegada violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da individualização da pena, da
inafastabilidade da jurisdição, da fundamentação das decisões judiciais, da legalidade e da
presunção de inocência, bem como na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não apresenta novos argumentos capazes de reverter a decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário.
4. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da individualização da pena tem natureza
infraconstitucional e não possui repercussão geral, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
5. A tese defensiva de violação aos princípios da legalidade e da presunção de inocência
implica o reexame de provas e de normas infraconstitucionais, o que é vedado em sede de
Recurso Extraordinário (Súmula 279 e Súmula 636/STF).
6. A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário encontra-se devidamente
fundamentada, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva, visto que o lapso temporal entre os fatos
e o recebimento da denúncia é inferior ao prazo prescricional para o crime em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno não provido. Decisão unânime.
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: "1. A análise de suposta violação a princípios constitucionais que
dependa do reexame de fatos e provas ou de normas infraconstitucionais não enseja a
interposição de Recurso Extraordinário. 2. A ofensa aos princípios do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição é, via de regra, de
natureza infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral e a admissibilidade do Recurso
Extraordinário. 3. A decisão que nega seguimento a recurso com base na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal não ofende o princípio da fundamentação das decisões judiciais."
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII; art. 93,
IX; art. 102, III, 'a'. CPC, arts. 1.030, I, 'a' e V; 1.042, § 4º. CP (Código Penal comum), art.
154-A, §§ 3º e 4º; art. 71. CPM, art. 123, IV; art. 125, V, § 2º, 'a', e § 3º; art. 133; art. 84.
RISTM, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, j. 23/6/2010 (Tema 339). STF, AI nº 742.460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário,
publicado no DJe em 24/9/2009 (Tema 182). STF, ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, j. 6/6/2013 (Tema 660). STF, RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe
13/03/2009. STF, Súmulas 279 e 636.
O v. Acórdão foi disponibilizado no sistema e-Proc em 13/10/2025 e publicado
no DJEN em 16/10/2025 (AI, evento 37).
Em 18/10/2025, o defensor constituído opôs os Aclaratórios (AI, evento 38).
Em sua petição (evento 1), sustentou, in litteris:
[...]
Ocorre que, em momento algum, o Agravo Interno postulou nova análise sobre a existência ou
a ocorrência dos fatos. Ao contrário, partindo da moldura fática delineada pelas instâncias
ordinárias, a defesa sustentou que tais fatos, assim como postos, não se subsumem ao tipo
penal do artigo 154-A do Código Penal.
A controvérsia, portanto, não reside no campo dos fatos, mas na sua qualificação jurídica.
Argumentou-se, especificamente, que a conduta, tal como descrita no processo, não preencheu
os elementos constitutivos do tipo penal, notadamente a "violação indevida de mecanismo de
segurança".
Esta tese, de natureza estritamente jurídica, que busca o correto enquadramento legal de um
quadro fático já soberanamente delimitado, não se confunde com o vedado reexame de provas.
O v. Acórdão embargado, ao silenciar sobre essa crucial distinção, deixou de prestar a tutela
jurisdicional de forma completa, omitindo-se em enfrentar um dos pilares da argumentação do
Agravante, o que macula a decisão e impõe seu aclaramento, nos termos do já citado artigo
538 do Código de Processo Penal Militar e do artigo 1.022, inciso II, do diploma processual
civil.
[...]
Ex positis, diante de todo o arrazoado e com o devido acatamento, o Embargante requer que
Vossas Excelências se dignem a:
a) Conhecer e acolher os presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente
tempestivos e cabíveis à espécie, nos termos do artigo 538 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar para sanar as omissões e as contradições apontadas;
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Suprir a omissão apontada no v. Acórdão, para que este Egrégio Tribunal se manifeste
expressamente sobre a tese de revaloração jurídica dos fatos, distinguindo-a do mero reexame
de provas, e, por conseguinte, reexamine a aplicabilidade do óbice da Súmula 279 do Supremo
Tribunal Federal;
c) Sanar a omissão constante do r. julgado, determinando que a C. Turma se pronuncie sobre
os argumentos de distinção (distinguishing) apresentados em face dos Temas 182, 339, 660 e
895 de Repercussão Geral, demonstrando a pertinência dos precedentes ou o afastamento de
sua incidência, conforme as razões defensivas;
d) Eliminar a contradição verificada no v. Acórdão, para que a questão de direito
intertemporal, atinente à aplicação da lei penal mais benéfica, seja analisada como matéria
de direito, afastando-se a sua equivocada classificação como questão de fato sujeita à Súmula
279/STF;
e) Suprir a omissão relativa à prescrição da pretensão punitiva, para que este Colendo
Tribunal aprecie o pleito sob a ótica da pena em concreto, de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de
reclusão, nos termos do artigo 125, parágrafo 1º, do 6 Código Penal Militar, em vez de se
limitar à análise da prescrição pela pena em abstrato;
f) Atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos para, sanados os vícios, reformar o v.
Acórdão e dar provimento ao Agravo Interno, admitindo o processamento do Recurso
Extraordinário ou, subsidiariamente, declarando a extinção da punibilidade do Embargante
em face da prescrição da pretensão punitiva.
Em 7/11/2025, admiti os presentes Embargos de Declaração e determinei a
abertura de vista à parte embargada, consoante a Decisão acostada no evento 5.
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira (evento 9), o Parquet pronunciou-se nos seguintes termos:
[...] A pretensão de discutir a subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 154-A do Código
Penal, alegando ausência de “violação indevida de mecanismo de segurança”,
invariavelmente conduz ao reexame do conjunto probatório.
O STF já pacificou o entendimento de que a avaliação de elementos objetivos e subjetivos do
tipo penal, quando feita em sede de Recurso Extraordinário, para verificar a tipicidade da
conduta, demanda o revolvimento de fatos e provas.
O que a defesa chama de “revaloração jurídica” é, na prática, uma tentativa de conferir nova
interpretação à prova já produzida e valorada pelas instâncias ordinárias, o que é
expressamente vedado em sede extraordinária, conforme preconiza a Súmula 279 do STF.
[...]
Trata-se de recurso inequivocamente protelatório visando prorrogar a relação processual
para alcançar a sonhada prescrição. Nenhuma das teses se vislumbram sequer em abstrato. O
acórdão não apresente contradição ou omissão.
Posto isso, a PGJM pugna pelo não conhecimento do recurso interposto, certificando-se
imediatamente o trânsito em julgado a contar da publicação do acórdão proferido na
Apelação, considerando a inexistência de efeito suspensivo do apelo extremo e agravos contra
a decisão de sua inadmissibilidade.
É o Relatório.
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada.
Inicialmente, cumpre registrar que, apesar de a PGJM pugnar, ao final, pelo não
conhecimento dos Embargos, não suscitou preliminar nesse sentido, tendo, de fato,
incursionado no mérito das supostas omissões e contradições suscitadas pela Defesa, razão
pela qual conheço do presente feito.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentam
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. No
entender da douta Defesa, o Acórdão apresenta "omissões e contradição" por supostamente
não enfrentar os fundamentos deduzidos no recurso e não ter se manifestado de forma
específica sobre os pontos suscitados na insurgência.
Contudo, razão não lhe assiste.
De pronto, observo que o Acórdão atacado, apesar de reproduzir toda a decisão
proferida no Recurso Extraordinário, assim esclareceu:
Merece registro que o Recurso Extraordinário nº 7000525-64.2023.7.00.0000 teve a sua
inadmissão proferida pela Presidência desta Corte Castrense à luz do art. 1.030, inciso V, do
CPC (princípio da legalidade e do in dubio pro reo), bem como restou negado o seu
seguimento, com arrimo no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição, da
individualização das penas e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais). A
Defesa ajuizou o presente recurso de Agravo Interno, e também interpôs Agravo em Recurso
Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breves apontamentos, haja vista
que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será debatida, exclusivamente, a
matéria relativa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
da inafastabilidade da jurisdição, da individualização das penas e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em matéria penal, para os juízos negativos de
admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, matéria disciplinada nos arts. 1.030 e
1.042 do citado CPC/2015.
Consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo de 15 (quinze) dias,
para o juízo negativo de seguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1030,
inciso I, alínea "a", do CPC.
Para essa hipótese, é o próprio Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em Recurso
Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze) dias,
contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise
do referido agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC). (Grifos nossos.)
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, diversos pontos tratados como "omissos" pela Defesa, como os
argumentos relativos à revaloração jurídica, não eram, de fato, objeto do AI e, sim, do ARE
que a Defesa interpôs (RE, evento 26, doc. 2) e ainda não foi objeto de análise. Tanto assim
que nele (ARE), o recorrente abordou, por igual, as mesmas teses.
Extrapolando tais temas o âmbito de recorribilidade do Agravo, inexiste
qualquer omissão a ser suprida.
Concernente aos demais princípios, o Acórdão atacado (AI, evento 30)
discorreu, com a profundidade necessária, consoante se observa dos seguintes trechos:
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe novas premissas capazes
de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a reproduzir os
argumentos expendidos nas razões do Recurso Extraordinário, cuja decisão, a meu ver, é
impassível de retoque. Assim, mantenho o decisum vergastado em sua integralidade e o
submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela nobre Defensoria Pública da
União, em assistência ao ex-Sgt Aer MAURO CÉSAR MENDES LOROZA, pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e pela Defesa constituída do ex-Sgt Aer JULIO
CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ (evento 1, respectivamente, arqs. 1, 2 e 3),
todos com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de
1988 (CF/88), contra os Acórdãos proferidos no recurso de Apelação (AP) nº 7000807-
73.2021.7.00.0000 e nos Embargos de Declaração nº 7000663- 65.2022.7.00.000.
[...]
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-
RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada
e a ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação
infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, os Apelos Extremos, também em relação a esse ponto, não merecem seguimento,
uma vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao
apreciar o Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
Quanto à alegação de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, quando eventual debate
de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição for de natureza indireta e
não alcançar estatura constitucional, não há repercussão geral. Aplica-se, assim,
o Tema nº 895 do STF, a citar:
Tema
895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice
processual intransponível ao julgamento de mérito.
Tese
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise
de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (Nossos grifos.)
No tocante ao princípio da individualização da pena, o Pretório Excelso posiciona-se
no sentido de deixar de atribuir repercussão geral à matéria, pois a suposta ofensa
praticada contra tal dispositivo constitucional prescinde do estudo do conjunto fático-
probatório processual e representa, também, mera ofensa reflexa à Constituição
Federal, com a aplicação de legislação infraconstitucional. Vejamos.
TEMA 182
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-
base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI nº
742.460 RG. Relator Min. CEZAR PELUSO, publicado no DJe em 24/9/2009). (Nossos
grifos.)
Em relação à suposta ofensa ao princípio da fundamentação das decisões, ínsito
no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, a Suprema Corte já entendeu
que a referida matéria somente se reveste do requisito da repercussão geral caso não
haja fundamentação mínima (Tema 339).
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG.
Por oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do
referido julgado:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (STF – Plenário. AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min.
Gilmar Mendes. Julgamento: 23/6/2010). (Grifos nossos)''
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, da individualização da pena, da inafastabilidade da
jurisdição e da fundamentação das decisões judiciais, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil. (Grifos nossos).
Desse modo, ainda que se valorize o esforço defensivo, a suposta alegação de
contradição e/ou omissão não encontra respaldo nos autos, visto que a matéria foi
devidamente enfrentada por esta Corte castrense. Nem mesmo retomando as justificativas
sustentadas pelo causídico na interposição do Recurso Extraordinário n° 7000525-
64.2023.7.00.0000 (evento 1), encontra-se espaço para o acolhimento da pretensão. O
petitório está diretamente vinculado à reabertura da discussão e ao reexame de provas.
Diante do contexto narrado, inviável o afastamento dos mencionados Temas
do STF, que proclamam a inexistência de repercussão geral das questões suscitadas. Portanto,
a insurgência não supre requisito essencial para o seu seguimento, o que justifica o
enquadramento da situação na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Não bastasse isso, o causídico não trouxe qualquer tese ou fato novo aptos a
alterar o conteúdo do Acórdão embargado. Ao revés, apenas repisou, de forma sintética, os
argumentos já refutados, com a única proposta de rediscutir matéria que foi exaustivamente
debatida por este Tribunal.
Como bem pontuou o Parquet castrense:
"O recorrente argumenta que o acórdão aplicou os Temas 182, 339, 660 e 895 de Repercussão
Geral de forma genérica, sem enfrentar os argumentos de distinguishing. Essa alegação,
contudo, desconsidera a própria fundamentação do acórdão do Agravo Interno.
[...]
A mera invocação do distinguishing pela parte não impõe ao Tribunal a obrigação de
esmiuçar a inaplicabilidade do precedente se a ratio decidendi do tema se mantém hígida para
o caso concreto. A decisão já está devidamente fundamentada ao apontar a incidência dos
temas do STF."
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, por fim, o pedido relativo à declaração de prescrição também foi
enfrentado ab initio. Mesmo pela pena in concreto, não ocorreu a extinção da punibilidade. A
condenação à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão pelo crime previsto no art. 154-
A do CP corresponde ao prazo prescricional de 8 (oito) anos. A Denúncia foi recebida em
13/1/2021, a Sentença publicada em 25/8/2021 e o Acórdão que agravou a pena, em
9/9/2022. A própria Defesa somente menciona a prescrição superveniente sem apontar
quando teria ocorrido, olvidando-se dos marcos interruptivos e, sequer, apresentando
qualquer cálculo.
Na verdade, o que o embargante indica como “omissão e contradição” é
meramente o mesmo argumento expendido por ele em seu Agravo, cujos fundamentos
restaram analisados de modo terminativo.
Em feitos similares, a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal
Castrense tem assentado:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não havendo omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o manejo dos
Embargos de Declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida,
merecendo, ainda, serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo
Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006 UF: DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.) (Grifo nosso).
Inclusive, em casos dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais
Superiores têm decidido pela imediata certificação do trânsito em julgado, como se observa
nos seguintes Acórdãos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO
INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os
embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis
somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria,
em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a
presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não
conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão."
(STF. 1ª Turma. Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº 934.738-MG.
Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 24/2 a 6/3/2017.) (Grifo nosso.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCÊNCIA. INSISTÊNCIA DA EMBARGANTE. NÍTIDO
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS PARA VIABILIZAR A
EXECUÇÃO PENAL. 1. A via do recurso especial, diversamente do que ocorre com o recurso
de apelação, não permite o reexame de provas, tampouco o exame da justiça ou injustiça da
decisão proferida pelas instâncias ordinárias, dado o seu caráter formal voltado, tão somente,
para uniformização da jurisprudência e pela correta aplicação da lei federal. 2. A insistência
da defesa, que se utiliza de sucessivos embargos para que se reconheça a alegada inocência
do réu, mesmo após já haver sido alertada da impossibilidade de enfrentamento da matéria de
fato alegada, acaba por denotar o intuito protelatório, já reconhecido por este julgador.
Impõe-se declarar, desde já, o trânsito em julgado, permitindo-se, assim, o início da execução
penal. 3. Embargos não conhecidos com a determinação de imediata baixa dos autos à
origem para início da execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma
certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso. especial. (STJ. 6ª Turma.
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 839.001/MS. Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz. Julgamento: 17/3/2015). (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DECIDIDA.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. [...] Não há 'obscuridade' alguma a tisnar
o Acórdão hostilizado, mas sim a expressão de um entendimento - repita-se: de clareza solar -
do Tribunal, em desacordo com o quanto fundamenta e pretende o Embargante em sede
recursal. A reiteração de Embargos de Declaração - desde que seja evidente o seu caráter
meramente procrastinatório - não se coaduna com o direito de recorrer, autorizando,
destarte, a imediata certificação do trânsito em julgado do Decisum hostilizado. Embargos
de Declaração rejeitados e, em face do seu manifesto caráter protelatório, com
a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado. Decisão unânime." (STM. ED
nº 7000329-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes de Mattos. Data de
Julgamento: 28/05/2019) (Grifo nosso.)
Por conseguinte, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de
correção, em forma de omissão ou obscuridade, não subsiste respaldo para acolher os
presentes Embargos de Declaração. E diante do evidente intuito protelatório, torna-se
necessária a certificação imediata do trânsito em julgado formal do presente decisum, para
análise subsequente do Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos do RE nº
7000525-64.2023.7.00.0000, ainda pendente de julgamento.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa constituída de JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por
não vislumbrar omissão ou contradição no Acórdão embargado; e, em face de sua oposição
constituir medida meramente protelatória, de determinar a imediata certificação do trânsito
em julgado formal dessa decisão.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001384071v13 e do
código CRC 319364ee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 26/05/2026, às 18:17:44
7000722-48.2025.7.00.0000
40001384071 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR